Tribunal: STF
Processo: ARE 1375294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - CONDENAÇÃO DE MUNICÍPIO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE CÓRREGO URBANO, EM RAZÃO DE REITERADAS ENCHENTES E VAZAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DESRESPEITO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INOCORRÊNCIA - EXCEÇÃO NA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE CUMPRIMENTO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL PROTETIVA DO MEIO . AMBIENTE, E DA CONSEQUENTE REPERCUSSÃO NA QUALIDADE DE VIDA E SEGURANÇA DA COMUNIDADE RIBEIRINHA - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM FACE DO ENTE PÚBLICO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS - SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA- PREJUDICIALIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.



    1-Não consiste cerceamento de defesa o indeferimento de produção de diligências probatórias desnecessária ao julgamento da lide.



    2- Em regra a Implementação de política pública é atribuição discricionária do Poder Executivo e do Legislativo. No entanto, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, como no caso destes autos, em que há infringência Constitucional e legal, o Judiciário deve e pode agir para impelir o Município a cumprir o dever constitucional e legal que lhes é imposto.



    3- O direito ao meio ambiente equilibrado, e a sua consequente repercussão na qualidade de vida, segurança e dignidade da pessoa humana, é tutelado pela Constituição Federal, bem como pela legislação ambiental federal e estadual. Assim, é dever inafastável do município empreender todos os esforços que efetivem os princípios fundamentais da de proteção do equilíbrio do meio ambiente e da dignidade da pessoas dele dependentes.



    4- A prova da degradação ambiental e urbanística, e das enchentes recorrentes, oriundas da poluição de córrego sanitário, em Patrocínio, bem como da Insuficiência das obras necessárias para a vazão das águas, em períodos de chuvas, gerando transbordo do esgoto sanitário, com pleno conhecimento das ocorrências, bem como de suas causas e soluções, pelas autoridades responsáveis, autoriza, diante da reiterada omissão destas últimas, a determinação judicial para realizaras medidas indispensáveis para a solução do grave problema.



    5- De acordo com precedente do eg. Supremo Tribunal Federal, a atribuição de tal incumbência ao Poder Judiciário, ainda que em hipóteses excepcionais, não configura desrespeito ao princípio da separação dos poderes, havendo legitimidade constitucional de controle e de intervenção pelo Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de abuso governamental, que implica em negativa de vigência dos direitos fundamentais, com nítido interesse público.



    6- Impossibilidade de se arguir o princípio da reserva do possível para justificar omissão em garantir direitos fundamentais, previstos constitucionalmente e em legislação federal.



    7-Conforme o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, revelasse cabível a fixação de multa diária em face da Fazenda Pública, como meio coercitivo ao cumprimento de ordem judicial, principalmente quando o valor determinado obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



     8- Sentença confirmada, em remessa necessária. Prejudicada a apelação”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente